Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701111-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVERSA SERVICOS DE COMUNICACAO E CONTEUDO LTDA AGRAVADO: OSMAR BRIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília no feito de n. 0723354-90.2023.8.07.0016, que rejeitou os embargos opostos pela ora agravante e manteve decisão que determinou a emenda da inicial para que a parte recorrente excluísse da planilha do débito honorários advocatícios, que não podem ser cobrados em sede de Juizados, ainda que inseridos no termo de confissão de dívida, sob pena de burla à legislação específica. A agravante, na via do presente recurso, pretende (liminar e mérito) o reconhecimento da “competência do Juizado Especial para processar e julgar a ação original e determinar o regular prosseguimento do feito com a execução do débito integral, incluindo os honorários advocatícios contratuais”. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. O feito de origem cuida de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela agravante, objetivando o adimplemento do termo de confissão de dívida firmado entre as partes. Afirma a ora recorrente que o título executivo estabeleceu cláusulas penais em caso de inadimplemento contratual, versando sobre a incidência de multa por mora, juros e honorários advocatícios contratuais. Contudo, em que pese a distinção da natureza jurídica dos honorários contratuais e dos honorários sucumbenciais, o MM. Juízo a quo proferiu a r. decisão de Id. 157378615 – autos de origem, determinando o decote do valor referente aos honorários pactuados, que não poderiam ser cobrados em sede de Juizados, ainda que inserido no título executivo. O STJ já se manifestou no sentido de que compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula no 363/STJ), podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais. Nos termos do art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial (AgInt no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 8/11/2018). Além disso, verifica-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intime-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito